Tribunal: TJBA
Processo: 8087520-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087520-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: JOSENICE RODRIGUES PIRES

Advogado(s)
:
GISELLE LORENNA PASSOS DE CERQUEIRA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. INSPEÇÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, afastando cobrança por recuperação de consumo, condenando ao pagamento de danos morais, determinando a substituição do medidor e rejeitando pedido reconvencional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício de julgamento ultra petita ao condenar a ré ao pagamento de danos morais e determinar a substituição do medidor sem pedido expresso; (ii) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo baseada em inspeção unilateral realizada pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. Configura julgamento ultra petita a concessão de providências não requeridas na petição inicial, impondo-se a nulidade parcial da sentença quanto ao excesso, com simples decote das condenações indevidas.

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. A cobrança por recuperação de consumo exige observância do contraditório e da ampla defesa, não se legitimando quando fundada exclusivamente em termo de ocorrência e inspeção produzido de forma unilateral.

6. Ausente prova técnica idônea da irregularidade no medidor e do efetivo desvio de energia imputável ao consumidor, é inexigível o débito cobrado, devendo ser mantida a declaração de sua inexistência e rejeitado o pedido reconvencional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É nula, por julgamento ultra petita, a sentença que impõe condenação por danos morais ou obrigação de fazer não requerida na inicial, admitindo-se o decote do excesso. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é inexigível quando fundada em inspeção unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 492 e 1.036; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, REsp nº 1.352.962/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8087520-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
JOSENICE RODRIGUES PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, ACOLHER A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator